Tribunal: TJMT
Processo: 1036379-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036379-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BERNARDINO CAMPEOL - CPF: 662.043.300-63 (AGRAVANTE), FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL - CPF: 012.210.961-92 (AGRAVANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0002-34 (AGRAVADO), GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI - CPF: 963.422.930-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BIANCHI - CPF: 640.973.150-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL e BERNARDINO CAMPEOL

AGRAVADO(
S):AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO
DIRETA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO.
RECONHECIMENTO.
EXCE
ÇÃO
DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, visando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial, considerando a paralisação do processo por longos períodos sem movimentação efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo de prescrição devido à inércia injustificada do aut
or, enquanto a prescrição direta ocorre quando não ocorre a interrupção do prazo prescricional pela citação válida.

No caso em tela, a ação de execução foi ajuizada em 20/01/2014, com citação válida somente em 14/09/2016, após o prazo prescricional de três anos.

A prescrição direta foi consumada antes da realização de citação válida, inviabilizando a interrupção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

"A prescrição intercorrente ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo de prescrição devido à inércia injustificada do autor."

"A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
sem que a morosidade da citação seja atribuída ao sistema judiciário
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 206, inciso I, §5o; Código Civil, art. 204, §1o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1022589-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1534625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

FABIANA TOMIOZ
ZO CAMPEOL e BERNARDINO CAMPEOL
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
178599171
– Autos de Origem – no
0002765-50.2014.8.11.0040
) pelo Juízo da 2
a Vara
Cível da Comarca
de
Sorriso
-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento da
ocorrência de
prescrição intercorrente da ação.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente prevista no art. 206, inciso I, §5o do CPC, haja vista que a execução
se encontrou inerte por anos em mais de uma oportunidade por desídia do Exequente, ultrapassando o prazo de prescrição da ação.

Assevera que a prescrição deve recair apenas sobre dois agravados, tendo em vista que os outros três executados
foram citados no processo e estão respondendo a demanda.

No mérito,
requer que
seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Não houve pedido de tutela recursal.

A parte Agravada,
apresentou contrarrazões em ID.
267326273
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL e BERNARDINO CAMPEOL

AGRAVADO(
S):AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

FABIANA TOMIOZ
ZO CAMPEOL e BERNARDINO CAMPEOL
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
178599171
– Autos de Origem – no
0002765-50.2014.8.11.0040
) pelo Juízo da 2
a Vara
Cível da Comarca
de
Sorriso
-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento da
ocorrência de
prescrição intercorrente da ação.

O agravante afirma que os autos
estiveram paralisados por desídia do Exequente,
ora Agravado
, por anos, configurando a ocorrência da prescrição intercorrente para o caso em exame.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
indeferiu a Exceção de
Pré
-Executividade
nos seguintes termos:

[...]
“
Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta por BERNARDINO CAMPEOL e FABIANA TOMIOZZO nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta movida por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.

É o breve relatório.

Decido.

Inicialmente, cabe ressaltar que a exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juízo, desde que não demandem dilação probatória. No caso em tela, a alegação de prescrição intercorrente se enquadra nessa hipótese.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 09/04/2014, tendo como objeto duas Cédulas de Produto Rural (CPR) com vencimento em 15/01/2013. O despacho inicial determinando a citação foi proferido em 10/06/2014.

O executado BERNARDINO CAMPEOL foi citado apenas em 26/03/2024, mais
de
09 anos após o ajuizamento da ação. Já a executada FABIANA TOMIOZZO não foi citada pessoalmente, tendo comparecido espontaneamente aos autos com a apresentação da presente exceção.

De fato, observa-se que o processo ficou paralisado por longos períodos, com intervalos significativos sem movimentação efetiva. Contudo, não se pode atribuir essa morosidade exclusivamente à desídia da exequente.

Verifica-se que a exequente promoveu diversas diligências na tentativa de localizar e citar os executados, informando endereços, recolhendo custas e solicitando expedição de cartas precatórias. Houve, inclusive, citação válida de outros executados (Gelson e Bernadete) em 2016, o que interrompeu o prazo prescricional para todos os devedores solidários, conforme disposto no art. 204, §1o, do CC.

Ademais, deve-se considerar a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso em tela, embora tenha havido demora na efetivação da citação, não se pode atribuir tal fato exclusivamente à inércia da exequente, mas também às dificuldades inerentes ao próprio mecanismo judicial.

Quanto ao prazo prescricional aplicável, tratando-se de Cédula de Produto Rural, aplica-se o prazo de 3 anos previsto no artigo 206, §3o, VIII do Código Civil c/
c
art. 70 do Decreto 57.663/1966. Contudo, este prazo foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código Civil) e pela citação válida dos demais executados.

Diante do exposto, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela, uma vez que, apesar da demora na citação, a exequente demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, não havendo períodos injustificados de total inércia que superassem o prazo prescricional aplicável.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de executividade formulada pela parte executada BERNARDINO CAMPEOL e FABIANA TOMIOZZO.

Sem condenação em honorários advocatícios (STJ,
AgInt
no
REsp
1.972.516/RJ,
REsp
1.721.193/SP,
AREsp
518.217/MG).

Deixo de aplicar as sanções processuais por litigância de má-fé aos excipientes por não vislumbrar a subsunção concreta do caso a quaisquer das hipóteses descritas no art. 80/
CPC.
”

[...]

Na origem, trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA
em desfavor de
EVERTON BIANCHI, BERNARDINO CAMPEOL, FABIANA TOMIOZZO, GELSON BIANCHI, BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI
, con
substanciado na inadimplência de duas Cédulas de Produto Rural – CPR (no 000835/2012-02 e 000836/2012-02) ambas vencidas em 15/01/2013 (Id.
77385572 pág.

10
processo
n.
0002765-50.2014.8.11.0040
)
.

A ação foi ajuizada em 20/01/2014 (Id.

77385572 pág.

15

processo
n.
0002765-50.2014.8.11.0040
)
e a primeira citação somente ocorreu em 14/09/2016 (Id.
77385574 pág.

33

processo
n.
0002765-50.2014.8.11.0040
).

Apresentada exceção de
pré
-executividade o juízo singular a rejeitou, em síntese, afirmando que não houve inércia provocada exclusivamente pelo Exequente, bem como que a citação ocorrida em 14/09/2016 teria interrompido o prazo prescricional.

Contudo, revisitando detalhadamente os autos, tenho que a decisão mereça reforma.

Inicialmente, importante diferenciar prescrição intercorrente de prescrição direta.

A
prescrição direta
ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida, enquanto a
prescrição intercorrente
se dá durante a tramitação do processo, quando há uma paralisação da ação pelo prazo de prescrição da ação devida à inércia injustificada do autor.

Vejamos conforme descreve a jurisprudência deste tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
PRESCRIÇÃO

TRIENAL
– CITAÇÃO REALIZADA APÓS O LAPSO PRESCRICIONAL –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 921, §5o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
prescrição
da pretensão executiva de Cédula de Crédito
Bancário
é o
trienal
, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A
prescrição

direta
considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
, a
prescrição
intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

In
casu
, constatado que a citação
editalícia
foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo
trienal
, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a
prescrição
.

Na hipótese, incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5o, do CPC. Precedentes do
STJ.

(
N.U 1022589-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
grifei
)

Extrai-se que a presente
execução está baseada em uma cédula de produto rural
, portanto, por se tratar de cédula de crédito bancário, o prazo de prescrição da ação é de 03 (três) anos,
conforme a combinação do art. 5o da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra
.

De
acordo com a jurisprudência consolidada e pacífica, quando se trata de título cambial ou assemelhado, as regras de prescrição do direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil) não se aplicam, prevalecendo o prazo estabelecido na lei especial uniforme.

Identificado o prazo de prescrição da ação, necessário identificar qual a data de início da contagem de cada uma das prescrições. No caso de prescrição direta o prazo inicial se
da
com o vencimento da última parcela do contrato, independente do seu vencimento antecipado. Já a prescrição intercorrente inicia-se após a suspensão da execução por um ano.

No caso em exame não houve determinação de suspensão da ação por um ano, logo, não houve sequer o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, pela qual deve ser afastada do caso.

Já no que se refere à prescrição direta, conforme indicado na petição inicial, ambas as
CPR’s
tiveram como data de vencimento 15/01/2013, sendo
esta
, portanto, a data inicial da contagem do prazo prescricional material que se findou em 15/01/2016.

Como se sabe, o simples ajuizamento da ação não suspende o prazo prescricional, o que somente ocorrerá com a perfectibilizarão da citação nos autos.

A ação foi ajuizada em 20/01/2014 e a primeira citação somente ocorreu em
14/09/2016 (Id.
77385574 pág.

33

processo
n.
0002765-50.2014.8.11.0040
)
quando a ação já se encontrava prescrita, não pela prescrição intercorrente, mas pela prescrição direta.

Vejamos caso semelhando já julgado por esta colenda corte, e de minha relatoria:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição da pretensão do título, considerando a ausência de citação válida no prazo prescricional trienal e os fundamentos da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cédulas de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.o 10.931/2004 e art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG), contado do vencimento da última parcela do título.

4. O despacho citatório apenas interrompe a prescrição quando a citação válida ocorre dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1o, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

5. A demora na citação, no caso em exame, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que o apelante foi reiteradamente intimado para providenciar endereços válidos, insistiu em postular por endereços que já resultaram em citação frustrada e deixou de insistir na citação por edital, sem o êxito necessário para
angularização
da relação processual.

6. Reconhecimento da prescrição material, uma vez que o prazo trienal foi consumado antes da realização de citação válida, inviabilizando a interrupção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. "
O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.o 10.931/2004 e 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG
)."

2. "
O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorrer dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1o, do CPC."

3. "
A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, aliada à não aplicação da Súmula n.o 106 do STJ, impede a interrupção da prescrição e resulta no reconhecimento da prescrição material
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 1o; Código Civil, art. 206, § 3o, VIII; art. 44 da Lei no 10.931/2004; art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1534625/
SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
21/11/2019; TJ-MT, ED em AC 1023344-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024).

(N.U 0002231-22.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(grifei)

Nesse sentido, considerando que o prazo prescricional
iniciou-se
em 15/01/2013 com o vencimento de ambas as
CPR’s
e que a citação válida somente veio a ocorrer 14/09/2016, verifica-se que a ação já se encontrava abraçada pela prescrição direta.

Importa salientar que não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ para o presente caso.

Isso porque, como se verifica dos andamentos processuais do
processo n.
0002765-50.2014.8.11.0040
, não se verifica morosidade do sistema do judiciário, mas sim desídia do próprio exequente.

Verifica-se que o despacho inicial foi proferido em 10/07/2014 e, sem recolher as diligências do oficial de justiça, o Exequente retorna aos autos em 02/02/2015 (7 meses depois) pugnando pela emenda à inicial (ID.
77385573 pág.
23 – 25
d
o processo n.
0002765-50.2014.8.11.0040
).

O pedido de emenda à inicial foi deferido em 09/02/2015 (7 dias após sua juntada na ação)
, determinando o cumprimento do despacho inicial que ainda aguardava o recolhimento das diligências pelo Exequente, que só veio a ocorrer em 26/02/2016. (Id.
773885574 pág.
7 d
o processo n.
0002765-50.2014.8.11.0040
).

Vale relembrar que a ação prescreveu em 15/02/2016, ou seja, quando o Exequente procedeu o recolhimento das diligências do oficial de justiça somente em
26/02/2016, a ação já se encontrava prescrita, logo, não há que se atribuir a morosidade ao mecanismo do judiciário para o caso em tela.

Neste espeque,
consumada, portant
o, a prescrição
direta
,
a extinção
da execução
é
a

medida que se impõe.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada
reconhecendo a ocorrência da prescrição
direta
da ação de execução de título extrajudicial
, julga
n
do extinta, com resolução do mérito
.

Consoante o tema 1229 do STJ, deixo de fixar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025